Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a tempestividade da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o cabimento da cobrança da multa fixada na r. sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao executado.

3. De acordo com os artigos 523, 525, 536, §4o, todos do Código de Processo Civil, a parte tem o prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação e, transcorrido tal prazo, sem o cumprimento da obrigação, inicia-se o prazo de mais 15 dias para o executado apresentar sua impugnação. Tendo a peça defensiva sido colacionada aos autos dentro do prazo legal, configura-se sua tempestividade.

4. No que se refere ao cabimento da cobrança da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, o Enunciado no 410 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. De acordo com a aquela Corte Superior, o aludido enunciado continua hígido diante do Código de Processo Civil de 2015. Precedente.

5. Considerando que a obrigações impostas pela r. sentença foram realizadas dentro do prazo fixado de 10 dias, a partir da intimação pessoal do executado, não há que falar em pagamento de multa por descumprimento.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.